Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
2. A negativa de realização de exame pelo Réu, com fundamento na falta de previsão no rol da ANS, não se reputa razoável, pois, além de esse ser meramente exemplificativo, constam nos autos os relatórios médicos que atestam com clareza que o procedimento é necessário e adequado à Autora.
3. Inexiste nos autos a previsão de exclusão expressa da realização desse tipo de procedimento, sendo certo que o Réu apenas cita, de forma geral, a ausência de cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS.
4. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade.
5. Inviável a condenação de Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, nos termos de entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.199.715/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que ratificou o enunciado da Súmula do STJ no 421.
6. Embora o Excelso STF tenha afetado o RE no 1.140.005/RJ para julgamento em sede de repercussão geral, a questão nele tratada se encontra pendente de julgamento, de modo que ainda prevalece o entendimento firmado pelo STJ, com fulcro no artigo 927, III, do CPC/15.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.